Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702280-75.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUILHERME BARROS EIRAS APELADO: MARCEL GUILHERME EIRAS, MARIA EDUARDA BARROS EIRAS, LETICIA MARCELA BARROS EIRAS, BANCO GM S.A. D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, manifeste-se o Apelante a respeito da tempestividade do recurso, já que houve registro de ciência da sentença, no sistema PJe, por parte do patrono LEONARDO LOPES SILVA, em 28/10/2022. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator